Tribunal: TJMT
Processo: 0009279-54.2019.8.11.0004
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009279-54.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[KAREN CRISTINY VIEIRA ROCHA - CPF: 058.062.561-38 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KAREN CRISTINY VIEIRA ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES (LEI 11.343/06, ART. 33,
CAPUT
)
–
SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO ABSOLUTÓRIO -
AUSÊNCIA DE LAUDO DEFINITIVO DA NATUREZA DA DROGA – IMPOSSIBILIDADE – LAUDO PERICIAL PRELIMINAR – REALIZADO POR PERITO OFICIAL – DOTADO DE CERTEZA E IDONEIDADE – VALIDADE JURÍDICA – PRECEDENTE DO STJ –
PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO OU PARA USO COMPARTILHADO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
–
IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS HARMÔNICOS E COESOS – PRECEDENTE DO STJ –
RECURSO NÃO PROVIDO.

“A comprovação da materialidade do crime de drogas possa ser efetuada pelo próprio laudo de constatação provisório, quando ele permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, pois elaborado por perito oficial, em procedimento e com conclusões equivalentes”
(STJ, EREsp 1544057/RJ).

Inviável cogitar a absolvição ou desclassificação do delito de tráfico de drogas, quando comprovado que os acusados traziam consigo entorpecentes para fins de entrega a consumo de terceiros.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0009279-54.2019.8.11.0004

APELANTE: KAREN CRISTINY VIEIRA ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que julgou procedente a inicial acusatória para condenar a apelante
KAREN CRISTINY VIEIRA ROCHA
à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado (reincidente), e ao pagamento de 660 (seiscentos e sessenta) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (id. 121180970, p. 45).

Inconformada, a Defensoria Pública interpôs recurso de apelação, pleiteando a absolvição da apelante, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por
ausência de laudo definitivo
, ou a desclassificação para uso próprio, previsto no art. 28, da Lei n. 11.343/2006 ou para o de uso compartilhado, previsto no artigo 33, §3º, da mesma Lei (id. 121180971, p. 26).

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça requer o não provimento do recurso defensivo (id. 121180971, p. 36).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso defensivo (id. 125179660).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KAREN CRISTINY VIEIRA ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, pugna a Defensoria Pública pela absolvição da apelante, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por ausência de laudo definitivo.

Não assiste razão à defesa.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no sentido de que
“a comprovação da materialidade do crime de drogas possa ser efetuada pelo próprio laudo de constatação provisório, quando ele permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, pois elaborado por perito oficial, em procedimento e com conclusões equivalentes”
(
EREsp 1544057/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/10/2016, DJe 09/11/2016).

No caso em tela, observo que houve a juntada do laudo preliminar, documento esse suficiente para comprovar a materialidade do delito.

Assim, conforme se observa do id. 121180968, p. 69, o laudo provisório foi devidamente juntado e assinado por perito oficial do estado, em procedimento equivalente ao definitivo, confirmando a natureza dos entorpecentes descritos na inicial acusatória, nos seguintes termos:

“(...)

Trata-se de uma porção de vegetal de cor marrom esverdeado, com caules, inflorescências e sementes, em com formato de paralelepípedo (prensado) envolvido em fita adesiva plástica, com parte desmanchada e acondicionada em um recipiente de polímero de cor branca. O material foi mensurado em Balança desta gerência onde apresentou massa bruta total de 452,008g (quatrocentos e cinquenta e dois gramas e oito miligramas). Procedendo ao Exame de Constatação do material, retirou-se uma alíquota com 0,015 g de massa liquida, que foi submetida em tubo de ensaio à Reação Preliminar com FAST BLUE SALT B, apresentando resultado positivo para a presença de Cannabis sativa L. (Maconha), planta que possui entre seus constituintes o THC (tetrahldrocanabinol) que é uma substância de uso proscrito no país, podendo causar dependência física e/ou psíquica de acordo com a RDC n° 36 de 03/08/2011, que regulamenta a portaria n°344, de 12 de maio de 1998 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério de Saúde de acordo com a Lei n° 11.343/2006”.

Nesse contexto, resta devidamente comprovada a materialidade delitiva, de modo que não há falar em absolvição por ausência de provas.

Da desclassificação para o delito de uso próprio ou compartilhado.

Conforme relatado, a Defensoria Pública postula a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o de uso próprio ou compartilhado, ao argumento de que o conjunto probatório dos autos é insuficiente para ensejar a condenação prolatada pelo juízo singular.

No caso dos autos, a denúncia narra que (id. id. 121180968, p. 08):

“Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 02 de julho de 2.019, por volta de 17h40min, a denunciada foi flagrada por uma guarnição da Polícia Militar, mantendo em depósito em um matagal próximo a sua residência, localizada na Rua Diamantino, n° 03, Bairro Nova Barra do Garças, nesta cidade, 01 (uma) porção de Cannabis saliva L, vulgarmente conhecida como maconha, pesando 452,008 g (quatrocentos e cinquenta e dois gramas e oito miligramas); tendo ela acabado de fornecer gratuitamente, uma porção de substância entorpecente para os usuários Agnaldo Carlos Sobrinho e Maria Vitória Ferreira Geraldelhe, substâncias estas destinadas à comercialização ilícita, em desacordo com determinação legal e regulamentar, de uso proscrito no Brasil, podendo determinar dependência física ou psíquica (laudo preliminar de constatação de substância entorpecente às fls. 56/57-IP).

Nos moldes elucidados no caderno informativo encartado afere-se que, a Agência Regional de Inteligência da Polícia Militar (ARI) já vinha monitorando a residência da denunciada em virtude de inúmeras informações de que ocorria o comércio de substância entorpecente naquele local, sendo constatado, na data acima descrita, durante o monitoramento realizado pela ARI, que a denunciada havia acabado de fornecer, uma porção de substância entorpecente aos usuários AGNALDO e MARIA VITOIAR, haja vista ter sido visualizado o momento em que adentrou na mata localizada nas proximidades de sua casa com uma faca na mão e saiu com um pedaço de maconha, fornecendo-a ao usuário AGNALDO, em companhia de outras pessoas; além do que, após a aquisição da substância ilícita, os usuários, em companhia da denunciada, foram ao local denominada "Praia do Bosque com o intuito de fazerem o uso daquele entorpecente, ocasião em que, a polícia militar dirigiu-se para a discriminada praia e quando o usuário AGNALDO notou a aproximação policial, rapidamente, dispensou ao solo um invólucro branco que continha a porção de maconha que havia acabado de adquirir de KAREN, porção esta que também foi apreendida.

Assim, diante da fundada suspeita de que a denunciada estaria comercializando substâncias entorpecentes, os policiais militares retornaram até as proximidades da residência da mesma e se dirigiram para um matagal localizado nas proximidades daquela casa, haja vista que haviam avistado KAREN adentrar àquele local com uma faca nas mãos em companhia de alguns usuários, tendo sido localizado um tablete de maconha dentro de um saco plástico, o qual estava escondido em uma moita de capim, juntamente de duas tocas ninjas e de dois pares de luvas, além do que, também foi localizada uma porção de maconha no interior da residência da acusada (auto de apreensão às fls. 47, verso-IP).

A indiciada, ao ser interrogada perante a autoridade policial, negou comercializar substância entorpecente, dizendo que a droga localizada no interior da sua residência lhe pertencia e era destinada ao seu uso, entretanto, a porção encontrada no matagal não lhe pertencia (lis. 32/34, verso-IP)”.

A materialidade do delito restou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (id. 121180968, p. 12), boletim de ocorrência (id. 121180968, p. 52), termo de apreensão (id. 121180968, p. 60) e laudo pericial (id. 121180968, p. 69).

De igual modo, a autoria delitiva é indene de dúvidas ante as provas orais produzidas ao longo da instrução criminal.

A apelante Karen Cristiny Vieira Rocha, tanto na Delegacia de Polícia (id. 121180968, p. 42), quanto em Juízo, negou ser traficante, bem como negou que o entorpecente encontrado em um terreno baldio seria de sua propriedade. Quanto ao entorpecente apreendido em sua residência, confirmou que lhe pertencia, visto que é usuária. Por fim, disse que não forneceu maconha para Agnaldo Carlos Sobrinho, tendo ele lhe convidado para usar maconha no dia dos fatos.

A testemunha Agnaldo Carlos Sobrinho, embora tenha alterado a versão em Juízo, alegando que desconhecia a procedência do entorpecente apreendido em sua posse, ao depor na fase policial (id. 121180968, p. 42), afirmou que
“MARIA VITÓRIA convidou o pessoal para irem "fumar uma macanha" na praia do Bosque, ao que todos concordaram, pois todos são usuários não sabendo dizer se a irmã de MARIA VITÓRIA ê usuária; QUE, perguntado de quem era a droga que iriam fumar, o declarante afirma que quem lhe deu a droga foi a KAREN, sendo uma porção de maconha e seguiram para a referida praia (...)”
- sic

Por sua vez a testemunha Maria Vitória Ferreira, na fase policial (id. 121180968, p. 42) alegou não saber a procedência do entorpecente.

Já em Juízo, afirmou que a droga apreendida na praia do Bosque era de sua propriedade.

Note-se que não há uniformidade nas declarações dadas pela ré em relação às versões das testemunhas Agnaldo e Maria Vitória acerca da propriedade do entorpecente apreendido, visto que ora é de Agnaldo, ora é de Vitória, ora não sabem a sua procedência.

Ao contrário, os policiais militares que participaram da prisão em flagrante da apelante, foram uníssonos ao detalharem a dinâmica dos fatos, imputando à ré a propriedade do entorpecente apreendido, bem como sua destinação. Veja-se:

PM Aguinelo: [01'041] No dia dos fatos eu estava na função de oficial de dia, e nós tínhamos sido já acionados anteriormente pela inteligência, que eles estariam monitorando a residência da Karen, disse que já tinham algumas denúncias que ela estava praticando a mercancia de entorpecentes naquele setor Nova Barra do Garças. Eles já estavam recebendo algumas denúncias, aí foram lá para o local para estar monitorando a residência. E já foi visualizado que estava tendo movimentação na casa dela. Foi visualizado também o suspeito Aguinaldo, que tem um Golf vermelho já conhecido aqui na nossa região de Barra do Garças.

Promotor: Esse seria usuário?

Aguinelo: Usuário de drogas.' Esse Aguinaldo antigamente andava muito com uma menor infratora que se chama Amanda, ele foi até conduzido com ela, ela tinha mais de cinquenta passagens a menor. Foi pego duas vezes com essa Amanda com drogas também. Ai lá chegando no local visualizaram esse Aguinaldo chegando, e quando ele chegou a inteligência visualizou a Karen, que era a dona da residência ia saindo junto de uma outra mulher indo num matagal próximo da casa dela onde as informações falavam que ela estava escondendo a droga. Ai o pessoal da inteligência monitorou ela no mato com uma faca na mão e voltando com uma porção de droga na mão. Disse que entregou essa droga para o Aguinaldo. Ai nesse momento eles mencionaram, falou "olha, ela entrou no veículo junto com Aguinaldo e mais outras duas mulheres e estão indo sentido o rio onde tem aquela prainha do bosque, no Nova Barra do Garças. Aí deslocou minha equipe, a equipe de força tática e do CAR para o local, quando nós chegamos lá ele já tinha estacionado o cano dele num bambuzal lá e estava indo sentido a praia. Quando ele viu que a gente estava se aproximando ele jogou descaradamente no chão um invólucro lá, e na hora que fez a abordagem nele e nas mulheres, a busca foi feita nas mulheres por uma policial feminina, a Sávia que estava comandando a equipe de força tática, e ao lado lá onde o Aguinaldo jogou ao solo já vimos que era uma porção de maconha que ele tinha jogado num papel seda. Foi questionado ele se a droga seria dele e ele falou que tinha pegado com a Karen, confirmando a questão do monitoramento anterior. Diante desta situação de flagrante delito nós deslocamos a equipe da inteligência e do CAR para o matagal onde eles viram ela entrando e saindo, e eles acharam lá um tablete grande de maconha, e acharam também aquelas toucas ninja que ladrão usa para assaltar, acho que foram duas toucas ninja e dois pares de luva preta. Em continuidade nós deslocamos até a residência dela no intuito de se ver se achava mais drogas e lá foram abordados mais dois suspeitos e mais uma porção média de substância análoga a maconha. Questionamos os dois sobre o que eles estavam fazendo ali e eles falaram que eram amigos dela lá de Xavantina, os dois falaram que era de Nova Xavantina e eram amigos dela e estavam só ali para fumar maconha lá na casa dela. (...)”.
(Depoimento prestado pelo PM Agnaldo, extraído da sentença condenatória – id. 121180970, p. 51)

PM Cantareli: [00'30"] a gente já tinha recebido várias denúncias dessa suposta casa no Nova Barra do Garças em que a suspeita Karen, que o pessoal denunciava ela que ela estava efetuando a comercialização de entorpecentes. E nessa data a gente iniciou o monitoramento no local e visualizamos o veículo Golf...

Promotor: O senhor é da inteligência?

Cantareli: Da inteligência, positivo. Visualizamos o veículo Golf de cor vermelha já com o suspeito Aguinaldo que é conhecido nosso do meio policial.

Promotor: Ele é conhecido no meio policial em razão de que?

Cantareli: Ele já tem ocorrência de posse de entorpecentes. Se eu não me engano ele tem ocorrência também de crime de trânsito.

Promotor: Ele é usuário então.

Cantareli: Ele é usuário. Inclusive, posteriormente na abordagem ele falou que em usuário. A suspeita Karen e uma outra suspeita, creio eu que é a Maria Vitória...

Promotor: Ela era menor de idade?

Cantareli: Isso. Elas saíram dessa casa e foram para uma mata próxima da residência...

Promotor: As duas?

Cantareli: As duas. A Karen estava com uma faca na mão. Foram no determinado local, pegaram uma sacola, mexeram nessa sacola e saíram.

Promotor: Ela estava com uma faca? Deu para perceber isso?

Cantareli: Uma faquinha, deu para perceber. Passou novamente com essa faca e um possivelmente entorpecente, porque ela estava com a mão...

Promotor: A Karen ou a Maria Vitória?

Cantareli: A Karen. Logo após a gente já acionamos as viaturas para efetuar a abordagem no veículo que a gente visualizamos o suspeito, já que possivelmente ele estava indo comprar droga nessa residência. No momento em que elas chegaram na residência saíram com o suspeito Aguinaldo dentro do veículo e posteriormente foram abordados nas proximidades da praia do bosque pela guarnição da força tática e do oficial de dia. Eu não participei da abordagem.

Promotor: Mas foi encontrada droga?

Cantarelli: Foi encontrada uma quantidade, a porção.

Promotor: O senhor sabe por informação de seus colegas se ele confirmou que tinha comprado da Karen?

Cantareli: Para a guarnição ele falou que tinha pegado a droga com ela. No momento em que localizaram a droga eu fui juntamente com a guarnição do grupo CAR no determinado ponto que eu vi ela saindo e estava a sacola envolvida com um tablete bem considerável.

Promotor: Você viu se naquele tablete tinha um corte recente?

Cantareli: Tinha sim um corte recente, estava até assim bem cortadinho.

Promotor: Que mostrava que ela tinha cortado recente?

Cantareli: Exatamente. E do lado tinha também uma balaclava e acho que tinha também uma luva preta.

Promotor: E na casa dela, tinha alguma coisa, ou não?

Cantareli: Doutor, eu não fui na casa dela, mas pelo boletim de ocorrência foi localizada uma pequena quantidade de maconha.

Promotor: esse local onde a droga estava era perto da casa?

Cantareli: Perto da casa. Dá um quarteirão assim.

Promotor: Vocês conseguiram ver ela se deslocando e fizeram o acompanhamento?

Cantareli: Exatamente, porque a gente estava num local estratégico, estava eu um outro policial, só que ele estava bem distante.

Promotor: Você quem viu?

Cantareli: Foi eu que vi.
(Depoimento prestado pelo PM Paulo Henrique Cantareli de Moraes, extraído da sentença condenatória – id. 121180970, p. 52)

Ademais, embora não tenham sido ouvidos em Juízo, as testemunhas
IGOR BRENO ANTUNES XAVIER, JOSE FELIPE LIMA HOEHN, os quais foram surpreendidos pelos policiais militares na residência da ré usando entorpecentes, foram uníssonos ao afirmar que a droga foi dada por Karen.

Outra testemunha ouvida somente na fase policial, CAMYLLA VIEIRA DA SILVA, declarou que KAREN e a MARIA VITÓRIA foram até um mato para pegarem maconha, tendo a acusada dado a porção da droga para AGNALDO.

Por fim, confirmou que o matagal onde os policiais apreenderam a droga, seria o mesmo local onde visualizou Karen e Maria Vitória adentrarem para buscar a maconha apreendida em posse de Agnaldo.

Além disso, os policiais militares RENATO SOUSA FARIA e FABRICIO GUEDES NOBRE, ouvidos somente na fase policial, (id. 121180969, p. 06 e id. 121180969, p. 10, respectivamente), confirmaram que o entorpecente apreendido em posse de Agnaldo teria sido fornecido pela apelante.

Diante desse cenário, considerando as circunstâncias fáticas em que a ação policial ocorreu, bem como os demais elementos probatórios, é possível concluir que a apelante praticou o tipo penal inscrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, eis que comprovadamente, era proprietária do entorpecente apreendido, bem como teria fornecido entorpecentes para consumo de terceiros.

Nesse contexto, impõe-se destacar que havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez que a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020).

De mais a mais, ressalto que a condição de usuário, como confessado pelos imputados, não impede que eles pratiquem o comércio ilícito de drogas, até porque a mercancia de entorpecentes é situação comum para sustentar o vício.

A propósito, é o Enunciado n. 3, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça:

"A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006”

Por fim, as provas dos autos são indenes de dúvida de que o entorpecente apreendido não era destinado para consumo próprio ou para compartilhar com terceiros, conforme consignado pela defesa.

Portanto, estando comprovado que a apelante armazenava entorpecentes, para fins de entrega a consumo de terceiros, não se mostra possível cogitar a absolvição do delito de tráfico de drogas ou desclassificação para a conduta descrita no art. 28 da Lei 11.343/06 ou no art. 33, §3º, da mesma lei.

Quanto ao prequestionamento suscitado pela defesa, deixo consignado que toda matéria já foi debatida neste voto.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo-se a sentença nos seus exatos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022